Tribunal: TJSP
Processo: 1032781-70.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Contrato de empréstimo consignado. Perícia que constatou a falsidade da assinatura aposta. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ.
DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Redução. Possibilidade.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Contrato de empréstimo consignado. Perícia que constatou a falsidade da assinatura aposta. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ.
DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Redução. Possibilidade. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.